Tribunal: STF
Processo: ARE 1473689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE COBRANÇA - Prescrição - Ocorrência - Prazo trienal extrapolado - Termo inicial - Trânsito em julgado da ação penal - Interrupção do prazo prescricional - Inocorrência - Extinção mantida por outro fundamento - Recurso desprovido, com observação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso V, e 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente ação foi extinta em relação ao Município de São Paulo, por ilegitimidade, já que não foi parte em ação anterior, com o mesmo pedido e causa de pedir, movida contra as companhias de transporte (0007152-35.2010.8.26.0007), determinando-se o prosseguimento em relação aos demais apelados na forma de cumprimento de sentença, o qual deverá tramitar perante o juízo que proferiu a decisão condenatória. Diante da sucumbência, arcarão os apelantes com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.



    Operou-se a prescrição. Pois, o termo inicial do prazo prescricional trienal começou a correr a partir do trânsito em julgado da sentença penal, o qual ocorreu em 29/06/2011 (fls. 349), tendo indubitavelmente se esgotado, uma vez que a presente demanda foi distribuída em 08/11/2019. Não verificada qualquer causa interruptiva da prescrição, notadamente em razão do ajuizamento da ação nº 0007152-35.2010.8.26.0007, vez que incide na espécie o art. 204 do Código Civil: “A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados”.



    Deste modo, impõe-se a manutenção da extinção da ação, por outro fundamento, nos termos do art. 487, II do CPC. E, consoante art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, R$556.360,10 (quinhentos e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta reais e dez centavos), observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DFAgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “o presente recurso foi equivocadamente remetido a esse E. Supremo Tribunal Federal, sem a análise do Agravo em Recurso Especial no E. Superior Tribunal de Justiça”.  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, e deu provimento ao agravo interno, tornando sem efeito a decisão monocrática que não havia conhecido do agravo em recurso especial. Confira-se a ementa do julgado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 3. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno.



    Assim, o agravo em recurso especial ainda pende de análise perante aquele Tribunal, de modo que o feito fora precipitadamente enviado a esta Corte. Destaco, ainda, que, em ofício, fora comunicado o seguinte (e-doc. 62):



    “(...) o processo eletrônico em epígrafe voltou a tramitar nesta Corte, em virtude do equivoco na baixa dos autos antes da conclusão do julgamento”.



    Portanto, nos termos do art. 1.031 do Código de Processo Civil, o feito só poderia tramitar perante o Supremo Tribunal Federal após a conclusão do julgamento no Superior Tribunal de Justiça.  



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada.



    À Secretaria para que acompanhe a conclusão do julgamento do AREsp nº 2.318.885/SP. 



    Após, com o trânsito em julgado, tornem conclusos os autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente